Tribunal: STF
Processo: ADI 1100
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ART. 11 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REGRAS QUE ADMITEM A CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PELOS MILITARES ESTADUAIS. CONFRONTO COM O ART. 17, §§ 1º E 2º DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE AMPLIARAM A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PREJUÍZO DA AÇÃO DIRETA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, § 2º, DO ADCT. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O parâmetro de controle invocado na petição inicial perdeu a sua atualidade em face das alterações no corpo definitivo da Constituição, pelas quais a possibilidade de acumulação de cargos públicos passou a abranger todos os profissionais de saúde, não apenas os médicos, e tal disciplina foi expressamente estendida aos servidores militares. Prejuízo da ação direta. Precedentes. 



    2. É válida a acumulação de cargos por profissionais militares da saúde, com fundamento no art. 17, § 2º, do ADCT da CF, em vista da fundamentalidade do direito social à saúde (art. 196 da CF), cuja efetividade é favorecida pela possibilidade de que tais servidores possam desenvolver suas atividades profissionais no âmbito do setor público. 



    3. Ação Direta não conhecida. Caso conhecida pelo Plenário, julgada improcedente.